Tribunal: STF
Processo: AR 1444
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS DA CARTA DE 1988 - INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO. Pacificou-se
 a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de o texto
do artigo 58 do Ato das Disposições Transitórias da Carta de 1988
apenas ser adequado a benefícios outorgados em data anterior à
promulgação do diploma. Precedente: Recurso Extraordinário nº
199.994-2/SP, com acórdão redigido pelo ministro Maurício Corrêa e
publicado no Diário da Justiça de 12 de novembro de 1999